Tribunal: TJDFT
Processo: 0712360-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712360-30.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA IGNEZ COUTO CORREA PINTO, MEGA CONSULTORIA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA RECORRIDO: ANDREA LUCIADO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA IGNEZ COUTO CORREA PINTO e MEGA CONSULTORIA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Na ocasião da interposição do recurso inominado a parte recorrente juntou aos autos apenas a guia e respectivo pagamento das custas (“guia inicial – 1a instância”), no valor de R$ 107,92 – ID 56186914/56186915, deixando de apresentar a guia e comprovante do adimplemento da guia recursal (que possui valor de R$ 22,18). A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor do proveito econômico (base de cálculo: R$ 1.620,00). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator